Tribunal: STF
Processo: SS 5324
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVOS INTERNOS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DAS IMPETRAÇÕES NA ORIGEM. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVOS QUE RESTAM PREJUDICADOS. 



    Decisão: Trata-se de agravos internos interpostos por Adriano Alves Doto e outros (doc. 36, 45) e Juarez Nunes Mota e outros (doc. 48) em face decisões de minha lavra, pelas quais deferi pedido de suspensão das decisões proferidas nos Mandados de Segurança nºs 2168638.98.2019.8.26.0000 e 1030766-93.2019.8.26.0053 (docs. 42 e 39). 



     É o relatório. DECIDO.



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se, em consulta aos processos de origem no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, ter havido o trânsito em julgado de ambos os processos mencionados, com seu arquivamento definitivo. Haja vista a extinção daquele feito, exsurge a ausência de interesse processual no presente recurso, na medida em que, como é sabido, o incidente de contracautela não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADOS OS AGRAVOS interpostos nestes autos, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC e 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Int.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente